Tribunal: TJDFT
Processo: 0715564-13.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715564-13.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BANCO RCI BRASIL S.A. RECORRIDO: EDSON ALVES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora. 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, por meio de carta registrada, por intermédio do respectivo Cartório de Títulos e Documentos, ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial sequer foi recebida, razão pela qual não foi atendido o disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 5. Ressalte-se que uma vez proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, bem como 133 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que basta a comprovação do envio da notificação por meio postal, com aviso de recebimento, para o endereço informado no contrato, sendo dispensável a notificação pessoal; b) artigos 4o, 10, 139 inciso IX, e 321, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a notificação pode ser feita após a data de ajuizamento da ação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 85 do CPC, porquanto entende que os ônus decorrentes da sucumbência devem recair integralmente sobre o ora recorrido. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli, OAB/MG 146.442, e Rodrigo Frassetto Góes, OAB/MG 146.297 (ID 47451358). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, bem como 133 e 422, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso" (AgInt no AREsp 1.516.819/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7/10/2020). Igual teor: AREsp 2.045.190, Ministro Moura Ribeiro, DJe 16/5/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Demais disso, restou assentado no acórdão combatido: “Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação extrajudicial retornou sem a assinatura do destinatário ou de terceiro (Id. 44584023, fl.2), ou seja, não houve a entrega do referido documento” (ID 46626107). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 4o, 10, 139 inciso IX, e 321, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porque a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “reconhecida a ausência de prequestionamento da tese recursal objeto da divergência, inviável a demonstração do referido dissenso em razão da inexistência de identidade entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.160.282/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 31/3/2023.) Ainda, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão resistido, no sentido de que “é atribuição do Juízo, após o ajuizamento da ação, analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como a existência das circunstâncias que impossibilitam a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (...). A norma supracitada é cogente e determina ao Juiz que conceda oportunidade à parte para que proceda à emenda da petição inicial ou promova determinada diligência, como no presente caso, desde que verifique eventuais defeitos ou irregularidades em relação ao preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Nesse contexto, a despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, se a parte não sanar a irregularidade apontada, estará configurado o descumprimento de determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do CPC” (ID 46626107). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). A corroborar: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa ao artigo 85 do CPC, pois o recorrente também não rebateu este fundamento trazido no aresto vergastado, quanto à ausência de condenação dos honorários de advogado. Confira-se: “Em virtude da ausência de condenação na sentença ao pagamento de honorários de advogado (...)” (ID 46626107). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027